Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REDE CREDENCIADA. SUBCONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTADOR EQUIVALENTE. ILICITUDE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando condenação das rés o restabelecimento da rede credenciada do plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se foi lícita a suspensão do atendimento na rede credenciada subcontratada pela operadora de plano de saúde e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar.
3.1. No caso em tela, tanto a operadora do plano de saúde quanto a sua subcontratada integram a cadeia de consumo e, consequentemente, são solidariamente responsáveis pelas falhas na prestação de serviço e são partes legítimas para integrar o polo passivo da presente ação.
4. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
5. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 prevê que a inclusão de prestador na rede credenciada do plano de saúde implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção, sendo permitida a substituição da entidade hospitalar por outra equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, ou a redução da rede credenciada, mediante comunicação aos consumidores e prévia autorização da ANS.
5.1. No caso em tela, as rés não comprovaram a realização de qualquer forma de notificação da consumidora acerca da suspensão de atendimento, nem que houve continuidade de oferta da cobertura contratada em sua plenitude, conforme exigido pelo art. 16 da Resolução no 585/2023 da ANS.
5.2. Necessário reconhecer a violação do contrato e das normas legais e regulamentares por parte da operadora, que deixou de assegurar à consumidora a manutenção do atendimento na rede credenciada originalmente contratada durante o período de vigência do contrato.
6. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17. Resolução Normativa no 585/2023 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. TJDFT: Acórdão 1693678 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.